Tribunal: TJMT
Processo: 1013454-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013454-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), DIVINA MARIA TELES - CPF: 378.818.091-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), DIVINA MARIA TELES LTDA - CNPJ: 29.094.668/0001-27 (AGRAVANTE), EDSON FERREIRA TELES - CPF: 018.248.091-74 (AGRAVANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), EDSON FERREIRA TELES - CPF: 018.248.091-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. CADERNETA DE POUPANÇA. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial que procedeu com a penhora de valores no montante de R$ 6.582,75 via sistema SISBAJUD, alegadamente depositados em conta poupança da executada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados judicialmente através do sistema SISBAJUD estão protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que estabelece a proteção de quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, e se a agravante logrou êxito em comprovar a natureza impenhorável dos valores constritos.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil constitui norma excepcional que visa proteger o mínimo existencial da pessoa, devendo ser interpretada restritivamente e cabalmente demonstrada pela parte que a invoca, conforme estabelece o artigo 854, § 3o, inciso I, do mesmo diploma legal.

4. O documento apresentado pela agravante limita-se a demonstrar a existência de bloqueio judicial, contendo apenas a indicação "CP" no campo "Produtos", sem detalhamento ou identificação inequívoca de que se trata de caderneta de poupança propriamente dita, sendo insuficiente para caracterizar de forma indubitável a natureza dos valores bloqueados.

5. A agravante não apresentou extrato bancário detalhado que demonstre a natureza da conta, histórico de movimentações ou finalidade, nem planilha de despesas ou elemento probatório que comprove concretamente que os valores bloqueados são essenciais à sua subsistência, limitando-se a alegações genéricas sobre sua condição pessoal.

6. Ainda que reconhecida a extensão da regra de impenhorabilidade a outros tipos de aplicações financeiras, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal proteção não dispensa a parte interessada de comprovar cabalmente a natureza dos valores e sua destinação ao sustento próprio e familiar.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, exige comprovação cabal da natureza dos valores constritos pelo executado, não sendo suficiente a mera indicação de siglas ou denominações genéricas que não identifiquem inequivocamente tratar-se de caderneta de poupança tradicional protegida pela norma legal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, X; 854, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF 0737924-32.2023.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 14/11/2023; STJ, REsp 2072733/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27/08/2024; TJ-MT 10072432920228110000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08/02/2023; TJ-MT 1030057-98.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 12/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
DIVINA MARIA TELES
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cáceres, na Execução de Título Extrajudicial n. 1013920-86.2024.8.11.0006, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL
, que procedeu com a penhora de bens da executada, ora agravante, via sistema SISBAJUD.

A agravante alega, em síntese, que a decisão interlocutória que determinou o bloqueio via SISBAJUD no valor de R$ 6.582,75 em sua conta poupança, viola expressamente o disposto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade de quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Sustenta que tal constrição afeta diretamente sua subsistência, tendo em vista ser idosa de 61 anos e não possuir renda mensal fixa, dependendo das economias depositadas na referida conta para custear despesas do dia a dia.

Argumenta, ainda, que há entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal mencionado se estende não apenas às cadernetas de poupança, mas também a valores mantidos em contas correntes e aplicações financeiras, desde que respeitado o limite de 40 salários-mínimos e não havendo comprovação de fraude, abuso ou má-fé.

Liminarmente, requereu a concessão de efeito ativo ao recurso para imediato levantamento da constrição judicial, por estar o valor abaixo do limite legal de 40 salários-mínimos. No mérito, pleiteia o provimento do agravo para reformar definitivamente a decisão, com base no entendimento pacificado pelo STJ sobre a impenhorabilidade de quantias em contas bancárias até o referido limite.

Restou parcialmente deferido o pedido liminar (id. 284850866) “
tão somente para determinar que os valores bloqueados via SISBAJUD na conta poupança da agravante, no montante de R$ 6.582,75 (seis mil quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos), permaneçam constritos, mas não sejam levantados pela parte exequente até o julgamento definitivo do presente recurso
”.

Contrarrazões apresentadas em id. 291144872.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
DIVINA MARIA TELES
contra decisão que procedeu com a penhora de bens da executada, ora agravante, via sistema SISBAJUD.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de bloqueio judicial, por meio do sistema SISBAJUD, de valores que, segundo a agravante, estariam depositados em conta poupança, sendo impenhoráveis por força do disposto no art. 833, X, do Código de Processo Civil.

Como é sabido, o mencionado dispositivo legal estabelece:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos

Em sede de cognição sumária, deferi parcialmente o pedido de efeito ativo, tão somente para determinar que os valores bloqueados via SISBAJUD permanecessem constritos, mas não fossem levantados pela parte exequente até o julgamento definitivo do presente recurso. Isso porque, naquele momento processual, entendi necessário adotar medida conservativa para resguardar tanto os interesses da agravante quanto os da parte agravada.

Ocorre que, após análise mais aprofundada do caso e das provas carreadas aos autos, entendo que o agravo não merece provimento, pelos fundamentos que passo a expor.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC é uma norma excepcional que visa proteger o mínimo existencial da pessoa, impedindo que o processo de execução comprometa sua subsistência. Contudo, como toda regra de exceção às medidas executivas, a impenhorabilidade deve ser interpretada restritivamente e, mais importante, deve ser cabalmente demonstrada pela parte que a alega.

Nesse sentido, veja-se o posicionamento dos tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. ARTS. 833, X, E 854 DO CPC.
IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA.

NATUREZA DA VERBA CONSTRITA NÃO COMPROVADA.
DECISÃO MANTIDA. 1. A despeito da existência de precedentes que ampliam a regra prevista no art. 833, X, do CPC para admitir a impenhorabilidade, independentemente da natureza da conta bancária, a opção legislativa pela proteção exclusiva da poupança impede o reconhecimento de que valores existentes em outras contas possuam idêntica proteção. 2.
O art. 854, § 3o, I, do CPC prevê que incumbe ao executado, no prazo de cinco dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros.
(Acórdão 1611571, 07199623020228070000, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022). 3.
Sem que o devedor se desincumba do ônus de comprovar a impenhorabilidade da verba, deve ser mantido o bloqueio, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor
(arts. 4o e 797 do CPC). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (TJ-DF 0737924-32.2023 .8.07.0000 1787317, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 14/11/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2023 - destaquei).

Portanto, conforme consolidada jurisprudência, o ônus de comprovar a impenhorabilidade de valores constritos é de quem a alega, no caso, da parte executada, ora agravante. Tal orientação encontra-se expressamente prevista no art. 854, § 3o, I, do CPC:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

No caso em análise, verifico que a agravante não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus probatório. Com efeito, o documento apresentado pela recorrente (id. 283130866) limita-se a demonstrar a existência de bloqueio judicial no valor de R$ 6.582,75 (seis mil quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos), contendo apenas a indicação "CP" no campo "Produtos", sem qualquer detalhamento ou identificação inequívoca de que se trata de caderneta de poupança propriamente dita.

A mera nomenclatura "CP" é insuficiente para caracterizar, de forma indubitável, que os valores bloqueados estavam depositados em caderneta de poupança, nos termos exigidos pelo art. 833, X, do CPC. Isso porque tal sigla pode referir-se a outros produtos bancários ou modalidades de investimentos que não gozam da proteção legal conferida às cadernetas de poupança tradicionais. Ademais,
não há nos autos extrato bancário detalhado que demonstre a natureza da conta, o histórico de movimentações ou a finalidade a que se destina, elementos essenciais para verificar se os valores em questão representam efetivamente economias da agravante destinadas à sua subsistência.

Destaco, ainda, que a agravante sequer apresentou planilha de despesas ou qualquer outro elemento probatório que demonstre, de forma concreta, que os valores bloqueados são essenciais à sua subsistência, limitando-se a alegações genéricas sobre sua condição de idosa e dependência financeira dos valores constritos.

Nesse contexto, ainda que seja reconhecida a extensão da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC a outros tipos de aplicações financeiras ou depósitos em conta corrente, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal proteção não dispensa a parte interessada de comprovar cabalmente a natureza dos valores e sua destinação ao sustento próprio e de sua família.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO DE VALORES CREDITADOS EM CONTA-CORRENTE - TRIBUNAL A QUO QUE COMPREENDEU PELA PENHORABILIDADE DO SALÁRIO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CREDITADO EM CONTA-CORRENTE. IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA (...) Porém,
depósitos em outras modalidades de contas ou aplicações podem ser igualmente impenhoráveis, até o referido limite de salários mínimos, se tiverem características e objetivo similares ao da utilização da poupança.
(...) (STJ - REsp: 2072733 SP 2023/0162172-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024 - destaquei).

Assim, considerando que a impenhorabilidade é exceção à regra geral de que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora, e que a agravante não comprovou de forma satisfatória que os valores bloqueados estão protegidos pela regra do art. 833, X, do CPC, não há como acolher a pretensão recursal.

Em casos análogos, assim decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD –
CONTA POUPANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “É permitida a penhora de cadernetas de poupança, cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta corrente disfarçada (STJ – 3a T., REsp 1.231 .123/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012, DJe 30/08/2012)” (TJ-MT 10072432920228110000 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITOU ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE E DEFERIU PENHORA DE 30% DA APOSENTADORIA LÍQUIDA DO EXECUTADO –
NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE
– POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS - POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DO EXECUTADO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. O STJ, com fundamento no art. 833, X, do CPC, entende impenhoráveis valores até o limite de 40 salários mínimos, independentemente de se tratar de moeda em espécie ou depósitos em poupança ou outro tipo de investimento. Contudo,
o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.
No caso em testilha, em que pese as alegações do agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que as verbas em questão são impenhoráveis. O reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta bancária está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família, o que não restou comprovado pelo agravante. A jurisprudência do STJ tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado. A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que o Agravante figura como executado, bem ainda não foi encontrado valor suficiente para cobrir a dívida por outros meios de constrição, que já perdura por mais de 24 (vinte e quatro) anos, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (trinta por cento) para preservar a subsistência do executado”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030057-98.2023 .8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2024 - destaquei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025